Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706981-77.2020.8.07.0019 RECORRENTE: CLEBIO CESAR EVANGELISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO TENTADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. 1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. A reiteração na prática delitiva, notadamente por crimes patrimoniais, impede o reconhecimento do princípio da bagatela e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a conduta reveste-se de alto grau de reprovabilidade. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento da execução penal justifica a valoração negativa da conduta social. 4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere, contudo, que seja utilizada, na fixação da pena-base, fração de aumento de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. 5. Verificada a proporcionalidade da aplicação da fração de 1/12 utilizada na sentença para compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multireincidência, viável sua manutenção. 6. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, §1o, combinado com o 14, inciso II, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, suscitando a ausência de tipicidade material da conduta e pedindo a sua absolvição por não constituir o fato infração penal, advertindo que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, §1o, combinado com o 14, inciso II, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou, em caso análogo, que “os pressupostos para o reconhecimento da bagatela não se encontram preenchidos, pois se trata de acusado reincidente específico e que possui outros registros criminais, circunstâncias que indicam a especial reprovabilidade do seu comportamento, suficientes e necessárias a recomendar a intervenção estatal” (AgRg no HC n. 440.512/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023. Logo, “incide o verbete n. 83 da Súmula desta Casa na hipótese em que o Tribunal de origem decide a questão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.257.029/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028